Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que a obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. In casu, não prospera a tese de ausência de dolo, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, a fim de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, mediante ardil, consistente na proposta de oferecimento de materiais de construção, por preço bem inferior ao de mercado, em razão da utilização de supostos créditos que o réu afirmava possuir junto a atacadistas do segmento, os quais, a despeito do pagamento pela vítima, jamais foram entregues integralmente ou ressarcidos, de modo que a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.